Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS MENORES. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
1. A ação de modificação de guarda deve ser processada e julgada pelo d. Juízo da Vara da Infância e Juventude quando há necessidade de aplicação de medidas protetivas, em decorrência de eventual violação ou ameaça aos direitos do menor, seja por ação, omissão ou abuso do Estado, dos pais ou do responsável. Incidência dos arts. 98 e 148 do ECA e 30 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o suscitante.